Tribunal: TJDFT
Processo: 0748296-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748296-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: GABRIEL FERREIRA ROCHA, GIOVANNA LORRANE GONCALVES BATISTA ROCHA, G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida contra a agravante por G &amp; G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, GIOVANNA LORRANE GONÇALVES BATISTA ROCHA e GABRIEL FERREIRA ROCHA, pela qual rejeitou a arguição de incompetência, sustentada pela recorrente com lastro em compromisso arbitral. A agravante narra que os agravados ajuizaram ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, sob o argumento de que estão sofrendo sanções indevidas por parte da recorrente, passíveis de comprometer a manutenção das atividades comerciais da franqueada, pelo fato de terem ingressado com ação antecedente para discutir o contrato de franquia. Relata a postulação e a tramitação do processo, destacando que foi concedida antecipação de tutela parcial aos agravados, para que a franqueadora agravante se abstenha de indeferir o fornecimento de produtos à franqueada. Defende a incompetência do Juízo, por haver previsão contratual de submissão de conflitos derivados do contrato de franquia ao juízo arbitral, conforme disposto na cláusula 8.1 e 8.2, segundo as quais, os litígios envolvendo as partes devem ser primeiro submetidos a mediação, e, se não resolvidos, remetidos à arbitragem. Reconhece que a cláusula 8.3 do instrumento contratual permite o acionamento do Poder Judiciário para resolução de demandas dotadas de urgência, mas assevera que “...uma vez decidida a questão urgente colocada para análise do judiciário, as demais questões não urgentes devem ser submetidas ao julgamento pela arbitragem, nos exatos termos expressos no contrato de franquia celebrado entre as partes.” Defende a validade do compromisso arbitral, argumentado que foi firmado livre e conscientemente pelos agravados e sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo ser “...indispensável para se evitar prejuízos futuros e até mesmo por economia processual, já que na hipótese de provimento deste recurso os atos praticados durante a tramitação do recurso não teriam qualquer validade, mostrando-se absolutamente desnecessária a sua realização.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “...de modo a reconhecer a aplicabilidade da cláusula arbitral contida no contrato celebrado entre as partes e a incompetência do poder judiciário para julgar as questões não urgentes aduzidas pelos agravados.” Preparo regular no ID 66138031. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade manifesta de provimento do recurso ou urgência na postulação. Quanto à clausula de compromisso arbitral, ainda que, em tese, posa ser dotada de validade, a apuração da eficácia no caso concreto exige apuração exauriente, com garantia de contraditório nessa instância recursal, especialmente frente ao disposto no art. 4o, § 2o, da Lei 9.307/1996, que dispõe: “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.” Trata-se de apreensão relevante na hipótese dos autos, considerando especialmente que já existem ações judiciais em tramitação, decorrentes litígios que versam sobre o mesmo contrato de franquia e entre as mesmas partes, em trâmite nas 2a, 12a e 21a Vara Cível de Brasília (Processos 0702585- 30.2024.8.07.0015, 0718323-03.2024.8.07.0001 e 0718988-19.2024.8.07.0001). Ademais, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, já que a própria agravante destaca em suas razões recursais que pretende submeter ao Juízo arbitral apenas as questões tratadas nos autos que não demandem urgência. Destaco que os agravados ajuizaram pretensão que denota aparente urgência, pois reclamam que estão sendo vítimas de supostas restrições indevidas impostas pela agravante, como retaliação pelo ajuizamento dos processos anteriores, tendo obtido, inclusive, tutela de urgência parcial, que não é questionada pela recorrente. E, ao deduzir sua pretensão recursal, a recorrente pugna apenas para que as matérias que não demandem urgência sejam resolvidas por Juízo arbitral, sem sequer especificar sobre qual parcela do pedido se referem, requerendo, ao final do recurso, a reforma da decisão agravada, “...de modo a reconhecer a aplicabilidade da cláusula arbitral contida no contrato celebrado entre as partes e a incompetência do poder judiciário para julgar as questões não urgentes aduzidas pelos agravados.” Assim, considerando a própria postulação deduzida no agravo de instrumento, não se verifica periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator